Tribunal: TJPA
Processo: 0016844-29.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO).1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO (§ 2º, INCISO I, DO ART. 157, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. A DEFESA DO APELANTE GUERREIA O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO I, DO § 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL SOB A TESE DA NÃO EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇAO DA MAJORANTE UMA VEZ QUE A ARMA NÃO FOI APREENDIDA, TAMPOUCO PERICIADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS PRESTADAS EM JUIZO COMPROVAM A MATERIALIDADE DELITIVA E SOPESAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO INDEPENDENTE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO USADA PARA O INTENTO CRIMINOSO QUANTO A PERÍCIA DA MESMA, SENDO O LAUDO PRESCINDIVEL QUANDO COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 14 DO TJEPA. 2.PEDIDO DE REDIMENSIONAMNTO DA PENA APLICADA ? ERRO E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AO PROLATAR O DECISUM O JUIZO MONOCRÁTRICO OBSERVOU O REGRAMENTO CONTIDO NOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE À APLICAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSCIO E VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, TENDO AS MESMAS SIDO VALORADAS COMO NEUTRAS E FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO OBSEVANCIA AO REGRAMENTO DO ARTIGO 60 DO CÓDIGO PENAL NO QUE SE REFERE À APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 17 DO TJEPA. 3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER IN TOTUM A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, DE FLS. 93/96 EM SUA ÍNTEGRA.Vistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 20 de outubro de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssimo (a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0016844-29.2017.814.0401
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: OSÉAS DE MIRANDA BRAGA NETO
DEFENSOR: RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO E. SANTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO).
1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO (§ 2º, INCISO I, DO ART. 157, DO CP).
IMPOSSIBILIDADE.
A DEFESA DO APELANTE GUERREIA O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO I, DO § 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL SOB A TESE DA NÃO EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇAO DA MAJORANTE UMA VEZ QUE A ARMA NÃO FOI APREENDIDA, TAMPOUCO PERICIADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS PRESTADAS EM JUIZO COMPROVAM A MATERIALIDADE DELITIVA E SOPESAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO INDEPENDENTE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO USADA PARA O INTENTO CRIMINOSO QUANTO A PERÍCIA DA MESMA, SENDO O LAUDO PRESCINDIVEL QUANDO COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 14 DO TJEPA.
2.PEDIDO DE REDIMENSIONAMNTO DA PENA APLICADA - ERRO E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA.
NÃO OCORRÊNCIA.
AO PROLATAR O
DECISUM
O JUIZO MONOCRÁTRICO OBSERVOU O REGRAMENTO CONTIDO NOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE À APLICAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSCIO E VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, TENDO AS MESMAS SIDO VALORADAS COMO NEUTRAS E FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO OBSEVANCIA AO REGRAMENTO DO ARTIGO 60 DO CÓDIGO PENAL NO QUE SE REFERE À APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 17 DO TJEPA.
3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, DE FLS. 93/96 EM SUA ÍNTEGRA.
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar improvimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 13 a 20 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo (a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0016844-29.2017.814.0401
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: OSÉAS DE MIRANDA BRAGA NETO
DEFENSOR: RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO E. SANTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo réu
OSÉAS DE MIRANDA BRAGA NETO
, por intermédio da Defensoria Pública na pessoa do Dr. Raimundo Sérgio Brito do E. Santo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
(fls. 93/97), que o condenou a pena:
de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão em regime semiaberto e mais
13 (treze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Narrou à
denúncia
(fls. 02/03) que:
¿(...) no dia 16 de maio de 2017, por volta das 00h20min, na Av. Perimetral, próximo ao terceiro portão da UFPa, que dá acesso ao Hospital Betina Ferro, bairro da Terra Firme, nesta cidade, o denunciado e dois comparsas, não identificados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima 01 (um) aparelho celular de marca Samsumg Galaxy J5, de cor preta e R$=30,00 (trinta reais).
Consta que a vítima estava em frente a residência de um amigo de prenome Uemerson na companhia do mesmo e de outros dois colegas, quando o veículo de marca Honda Fit, de cor cinza, de placas JVO 6809 aproximou-se e do interior do mesmo desceu o denunciado o qual apontou uma arma de fogo à vítima e exigiu seus pertences, sendo recolhidos pelo sujeito que estava no banco de trás do veículo e que levantou a camisa fazendo menção de que estava armado.
Durante as investigações chegou-se ao denunciado por meio da placa do veículo e demais características, sendo reconhecido como o filho do comprador do veículo, como também sendo um dos autores do crime (...)¿

Sentença prolatada
às fls. 93/.

Em suas
razões recursais, o Apelante
(fls. 111/116), requer o conhecimento do recurso e seja
excluída a majorante de porte de arma prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP e redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões
(fls. 119/120), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 123/124)
,
a Procuradoria de Justiça, através da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo
improvimento.

Revisão feita pela Exmª Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser resolvida, adentro ao mérito recursal.

Trata-se
, como dito acima,

de
Apelação Penal
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
(fls. 93/97), que condenou o Apelante a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão em regime semiaberto e mais
13 (treze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva de crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Passo a análise do Recurso Interposto pelo Apelante.
1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO (§ 2º, INCISO I, DO ART. 157, DO CP).

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma
(artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal)
, sob a tese de ausência de fundamentação concreta para a sua valoração, alegando que a mesma não foi apreendida, tampouco periciada e que não existe prova material para a exasperação da pena sob a égide da valoração da referida causa de aumento.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Sabemos que a Lei n.º 13.654/18, que trouxe alterações ao Código Penal, especialmente quanto aos crimes de Roubo e Furto, revogou o inciso I, do § 2º do art. 157, do CPB, que aumentava a pena
se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma,
não mais considerando causa de aumento o emprego de
arma branca
como forma de violência ou grave ameaça para a subtração da coisa.

In casu
, das declarações prestadas em Juízo, verifico que o crime de roubo foi praticado mediante uso de arma de fogo e a jurisprudência é uníssona quando o crime de roubo é praticada com uso de arma de fogo, independe da presença ou juntada de laudo pericial.

A vítima LUCAS DE SOUZA FONSECA e as testemunhas BIANCA HELENA SILVA DA SILVA e GENA LIMA FONSECA, confirmaram que estavam na companhia da também testemunha UEMERSON DE SOUZA SIQUEIRA, em frente a casa deste, quando inicialmente houve uma discussão e xingamento entre os ocupantes do veículo e a vítima UEMERSON e posteriormente os ocupantes do veículo de marca Honda Fit, de cor cinza retornaram e o acusado OSÉAS desceu de arma em punho e rendeu a vítima sendo a pessoa que pegou os pertences da vítima e em seguida evadiram-se do local. Posteriormente, a testemunha GEAN que havia anotado a placa do veículo e passado para a polícia que chegou ao acusado OSÉAS DE MIRANDA BRAGA NETO. Este por sua vez usou seu direito constitucional de permanecer calado em juízo (mídia, gravada fl. 71)

Logo, a sanção de uma norma mais benéfica, em tese, seria usada em favor do réu, porém o que se denota no presente caso é o questionamento da defesa de ausência de laudo pericial, o que como dito anteriormente, prescinde da juntada de tal laudo.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O recorrente, embora não tenha sido o portador da arma de fogo utilizada empregada na tentativa de roubo, teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao efetuar, na companhia do réu, a abordagem da vítima, em plena via pública, anunciando o assalto, com nítida divisão de tarefas entre ambos. Na hipótese, o réu não apenas deu início à execução do delito, como saiu em fuga conjuntamente com o coautor, após a troca de tiros com a vítima. Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao apelante pelo crime denunciado, se este desempenhou ação relevante para o objetivo criminoso. 2. Se o emprego de arma de fogo durante a execução do roubo era de conhecimento de todos os coautores, é despiciendo saber quem efetivamente a portava, eis que as circunstâncias objetivas sempre se comunicam aos concorrentes. Inteligência do art. 30 do Código Penal.
3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça, por meio da Súmula n.º 14, e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato
ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Demonstrada a união de desígnios entre os agentes, cada um contribuindo, com sua conduta, de forma relevante para o desfecho do crime, cabível a majorante do concurso de agentes. 5. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente. Da mesma forma, o fato de o sujeito fazer uso voluntário ou culposo de substância entorpecente não exclui a sua responsabilidade penal, pois a essa circunstância deve ser dado tratamento semelhante àquele oferecido às hipóteses de embriaguez. In casu, as alegações defensivas sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia oficial para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, apurando a existência ou não de doença mental supostamente por suportada. Foram juntados apenas laudos e avaliações particulares. 6. Não se vislumbra qualquer deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, inclusive, rigorosamente criteriosa e fundamentada. Refere-se o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de a culpabilidade do recorrente apresentar-se com maior censurabilidade do que o comum para a espécie, pelo fato de o delito ter sido praticado de maneira ousada, em plena via pública, de intensa movimentação, em horário de grande circulação de pessoas, expondo-as à sério risco de serem atingidas na troca de tiros De igual maneira, as circunstâncias em que o delito fora cometido, pesam contra o recorrente, segundo fundamenta o Juízo de 1º Grau, na medida em que o delito foi praticado por duas pessoas, diminuindo as chances de defesa da vítima. 7. Não se observa, neste caso, a ocorrência de bis in idem com a majorante do concurso de agentes, adstrita à terceira fase do cálculo penalógico. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e segunda na terceira fase, sem que ocorra odioso bis in idem. 8. Para a mensuração do quantum relativo às citadas majorantes, deve ser considerado o número de agentes, acima de duas pessoas, a ocorrência de disparo, o emprego de várias armas ou armas de grosso calibre, etc. Na hipótese, entendo por pertinente a exasperação da pena na 1⁄2 (metade), considerando que terem sido efetuados diversos disparos de armas de fogo contra a vítima, a qual, inclusive, veio a ser lesionada na altura das nádegas. 9. Mantida a pena final de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, incabível a concessão do regime de cumprimento de pena mais brando, com espeque no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB; tampouco a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não preenchidos os critérios subjetivos e objetivos do art. 44, do mesmo Diploma Legal. 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente. 11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).
Negritei e sublinhei

Alie-se ainda a aplicação da Súmula nº 14 do TJPA, transcrita
in verbis:
Súmula 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, não prospera a tese aventada pela Defesa do Apelante no que concerne a exclusão da majorante de arma de fogo, em face da prescindibilidade da juntada do laudo pericial da arma apreendida.

2.PEDIDO DE REDIMENSIONAMNTO DA PENA APLICADA - ERRO E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA.

Não prospera e nem assiste razão ao Apelante,

uma vez que ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o Juízo de 1º Grau, valorou-as conforme os ditames legais.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, foram devidamente analisadas observando a motivação das decisões judiciais.

Guilherme de Souza Nucci
,
ensina que a motivação das decisões judiciais iniciaram nos ordenamentos medievais e posteriormente pelo direito canônico e a exigência de motivação das decisões judiciais só começaram a adquirir uma importância significativa no Estados absolutos, quando sob influência de ideias iluministas, que perceberam a necessidade de se fazer um controle disciplinar sobre a atuação dos juízes, de forma a garantir os textos legislativos votados pelos representantes do povo.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da Pena.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 26)

Segundo MAGALHÃES FILHO
ensina:
¿constitui uma garantia política, na medida em que serve impor limites ao exercício da jurisdição no Estado democrático, exigindo que o juiz submeta à opinião pública - expressão da soberania popular - as razões que inspiram as suas decisões¿
(GOMES, Antônio Magalhães Filho.
A motivação das decisões penais.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, P. 240).

Logo, o juiz sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais o fez observando principalmente o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88, o qual transcrevo
in verbis:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]
IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Sobre o caso em testilha, colaciono jurisprudência de nossa Corte Pátria:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II, C/C. ART. 14, II, DO CPB ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO ARESTO JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA SEREM VALORADAS COMO NEUTRAS ? MANUTENÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE ? AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ? SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA ? PROPORCIONALIDADE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? Resta inviável o redimensionamento da pena-base aplicada, em decorrência da manutenção da circunstância judicial do art. 59 do CPB da culpabilidade, a qual fora valorada corretamente pelo magistrado a quo. Em que pese as reformas das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e do comportamento da vítima para a neutralidade, tal fato, por si só, não é suficiente para fazer alterar a pena-base imposta pelo Juízo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual guarda proporcionalidade com o crime perpetrado pelo apelante.
Frisa-se que o magistrado está apto a exasperar a pena-base quando reconhecer a existência de circunstância judicial valorada negativamente, de acordo com seu livre convencimento motivado, nos termos da Súmula nº 23 desta Corte. Destarte, deve ser mantida a pena-base imposta ao apelante sem qualquer retoque
. Nas demais fases, nada há o que se considerar, pelo que deve ser mantida a reprimenda corporal definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.03209516-22, 194.060, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).
Negritei

É o entendimento da Súmula nº 17 do TJEPA, conforme transcrito
n verbis:

Súmula nº 17
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Ao analisar o cálculo dosimétrico da pena o Juízo Monocrático o fez de forma escorreita, inclusive denota-se que todas os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal foram valorados de forma
neutra
e a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja em 04 (quatro) anos de reclusão e fixação da multa em 10 (dez) dias-multa, em observância ao regramento do art. 60 do Código Penal.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, não havendo circunstâncias agravantes e nem atenuantes, permaneceu a pena conforme fixada na primeira fase.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, não havendo causa de diminuição da pena, porém havendo uma causa de aumento, qual seja a qualificadora prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do Código Penal, uso de arma, o Juízo Monocrático elevou-a, fixando em concreta, final e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e fixou o regime para início de cumprimento no
semiaberto,
nos termos do artigo 33, §§ 1,º e 2º, alínea
¿b¿,
do Código Penal e
13 (treze) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em decorrência do
quantum
de pena aplicada, no caso superior a 04 (quatro) anos, deixou de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insertas no art. 44, inciso I e impossibilidade de aplicação do art. 77, ambos do Código Penal.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta nos seguintes moldes, à fl. 124:
¿(...) Equivocado o pelito de redução da primeira fase da dosimetria da pena, posto que o Juízo sentenciante identificou no caderno processual todas as circunstâncias judiciais do art.59 do CPB como neutras, fixando a pena-base no mínimo legalmente previsto(...)

Logo, não há o que ser reparado na reprimenda imposta, não prosperando a tese levantada pela Defesa do Apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença de fls. 93/97, prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
in totum
mantendo-a na integra.

É como voto.

Belém/PA, de 13 a 20 de outubro de 2020.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.